Tribunal: TJMT
Processo: 1008790-80.2017.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE- PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1008790-80.2017.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 1756025), interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, assim ementado (Id. 1518409):
“MANDADO DE SEGURANÇA – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – HONORÁRIOS FIXADOS EM QUANTITATIVO ABAIXO DA TABELA DA CATEGORIA – PROCEDÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DA TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – INTELIGÊNCIA DO ART. 22, § 1o, DA LEI N. 8.906/94 – SEGURANÇA CONCEDIDA. É entendimento pacificado nas cortes superiores que o advogado nomeado para atuar como defensor dativo em comarcas onde não haja representante da Defensoria Pública faz jus à remuneração pelo desempenho de seu múnus público, que deverá ser paga pelos cofres públicos, de acordo com os valores de referência estabelecidos na tabela elaborada pela OAB, conforme dispõe o art. 22, § 1o, da Lei n. 8.906/94.” (MS 1008790-80.2017.8.11.0000, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 01/02/2018)
Alega violação ao art. 85, §2°, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o Juízo não está vinculado aos valores previstos na tabela da OAB.
Recurso tempestivo (Id. 1625409).
Contrarrazões - Id. 2006201.
Na decisão de Id. 2439213 foi determinado o sobrestamento do trâmite recursal até o pronunciamento do STJ acerca do Tema 984, retornando os autos conclusos após a publicação do acórdão do Recurso paradigma do referido tema.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos. Tema 984.
Ao sustentar violação ao art. 85, §2°, do CPC, além de divergência jurisprudencial, defende o Recorrente que o Juízo não está vinculado aos valores mínimos previstos na tabela da OAB, os quais podem ser utilizados como simples parâmetros ou indicativo de valores.
Com efeito, após o julgamento dos aclaratórios no julgamento dos recursos paradigmas REsp. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC, concluiu o Superior Tribunal de Justiça, dentre outras teses, que: “1a) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado. 2a) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;"(Tema 984)
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal consignou que:
“No entanto, em relação ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios, em casos que tais, o Código de Processo Penal é silente. Assim, o magistrado ao arbitrar os honorários, em regra, deve utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, especificamente o art. 85, § 2o, que estabelece entre outras coisas, que os honorários serão fixados de acordo com o zelo do profissional, o lugar onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para tanto, além de levar em conta também o art. 22, § 1o, da Lei n. 8.906/94, que determina que os honorários dos advogados designados para patrocinarem causas de pessoas juridicamente necessitadas serão fixados pelo juiz de acordo com a tabela organizada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, a serem custeados pelo Estado, in verbis:
(...)
Por sua vez, a tabela de honorários elaborada pela Seccional da OAB de Mato Grosso, instituída por meio da Resolução n. 96, de 27 de julho de 2007 prevê, para a impetração de habeas corpus, como foi no caso em apreciação, a remuneração mínima ao advogado nomeado de 6 URHs que, na aludida Resolução, atualizada em fevereiro de 2017, tem o valor unitário fixado em R$ 880,05 (oitocentos e oitenta reais e cinco centavos).
Dessa forma, verifica-se que o juiz de primeiro grau, ao fixar a verba honorária devida ao impetrante em 3 URHs, feriu direito líquido e certo deste, porquanto deveria ter arbitrado o quantitativo mínimo previsto na tabela de honorários elaborada pela Seccional da OAB de Mato Grosso.” (Id. 1518406)
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em aparente desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado no recurso citado paradigma (Tema 984), razão pela qual determino a devolução dos autos à Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v